Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-54.2013.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000242-54.2013.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RUTEMÁRIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984/STJ. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PARECER PELA ABSTENÇÃO DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao defensor dativo Dr.
Fernando Antônio Ferreira de Andrade
, nomeado para atuar em ação penal instaurada contra
Rutemário Pereira da Silva
pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, do Código Penal).

O apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença, sob os fundamentos de: (i) existência de Defensoria Pública com atribuição para atuar em plenário, conforme Resolução n. 011/2019; e (ii) inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, que afastaria a obrigatoriedade de observância da tabela da OAB.

No mérito, alegou que o art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 não autorizaria a fixação de honorários contra a Fazenda Pública no próprio processo penal, devendo o defensor dativo utilizar-se da via cível. Requereu, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O defensor dativo apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por se tratar de direito patrimonial disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em definir:

(i) verificar se há nulidade da sentença em razão da existência de Defensoria Pública com atribuição para atuação e pela suposta inobservância do Tema 984 do STJ;

(ii) analisar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo pelo Juízo Criminal, com condenação do Estado, independentemente de sua participação no processo;
(iii) aferir a adequação do valor arbitrado, diante do trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Rejeitam-se as preliminares: a) inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Antas/BA legitima a nomeação de defensor dativo pelo Juízo, como medida necessária à garantia da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; b) o Tema 984 do STJ não foi violado, pois a fixação não se vinculou à tabela da OAB.

É legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, e da jurisprudência pacificada do STJ, sendo a sentença título executivo judicial, ainda que o Estado não tenha figurado como parte.

O Juízo de origem, por estar mais próximo da marcha processual e da atuação do defensor, detém competência para fixar a verba honorária, não havendo necessidade de remessa à Justiça Cível.

O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional à complexidade da causa e compatível com a atuação diligente e contínua do defensor — que acompanhou todos os atos processuais, desde a defesa preliminar até as alegações finais.

A inexistência de Defensoria Pública local e a efetiva prestação de serviço técnico pelo advogado dativo impõem a manutenção da condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso conhecido e desprovido
, com rejeição das preliminares e manutenção da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:

“1. É legítima a nomeação de defensor dativo quando inexistente unidade da Defensoria Pública na comarca, assegurando-se ao profissional o direito aos honorários fixados judicialmente, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994.

2. A decisão que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível, independentemente da participação da Fazenda Pública no processo penal.

3. O valor fixado pelo Juízo Criminal deve refletir a proporcionalidade entre a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 a 24;
Lei nº 1.060/1950, art. 5º;
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ,
AgRg no REsp nº 1.370.209/ES
, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013;
STJ,
AgRg no REsp nº 1.537.336/MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2015;
STJ,
AgInt no REsp nº 1.742.893/CE
, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020;
STJ,
AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
0000242-54.2013.805.0012,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Antas/Ba, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Defensor Dativo Fernando Antônio Ferreira de Andrade, OAB/Ba 46846.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.